Tribunal: TJDFT
Processo: 0710270-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710270-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE DA CRUZ CONDE IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Com fulcro nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte impetrante para, querendo, se manifestar a respeito da Manifestação de ID 26210461. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para apreciação do pedido formulado pelo Ministério Público. Intime-se. Publique-se. Brasília, 10 de junho de 2021 19:11:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador